Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-06.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003080-06.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.147.010-33 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGANTE), DIRCEU BASEGGIO - CPF: 219.617.000-34 (EMBARGADO), ENI WEBBER BASEGGIO - CPF: 307.198.100-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
indeferiu o pedido de suspensão do acordo homologado judicialmente.

O embargante insurge-se contra o
decisum
reiterando os argumentos iniciais do Agravo.

Pedem o prequestionamento dos arts. 1.022, inc. II, art. 489, §1º, inc. IV, art. 525, §1º, inc. VII; 921, inc. I e §7º; 313, inc. V, “a”, e; 805, parágrafo único, todos do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se contra o
decisum
reiterando os argumentos iniciais do Agravo.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes. Confira-se:

As partes convencionaram (Id n. 119149963, págs. 3 a 11) que o ora agravante pagaria R$6.300.000,00 para os agravados e a lide ficaria suspensa até o cumprimento total da obrigação, e que com a sua eventual inadimplência o trâmite processual seria restabelecido, o que foi homologado judicialmente, conforme requerido por ambos (Id n. 119149964, pág. 1).

A decisão homologatória é revestida pela coisa julgada e os termos pactuados fazem lei entre as partes. Desse modo, qualquer alteração ou mesmo a suspensão do cumprimento só é permitida se comprovado de forma satisfatória que houve vício de vontade. E não é essa a hipótese destes autos.

Ademais, os Embargos de Terceiro foram distribuídos em 30/11/2011 e só em 1/9/2018 foi realizado o acordo. Logo, mesmo ciente de que poderia ser vencido naquela demanda, o agravante concordou em assumir referido compromisso.

E mais, a alegação de que pretende somente suspender o pagamento até resolução definitiva dos Embargos revela claramente o objetivo de

não cumprir os termos convencionados caso não seja vencedor.

Assim, não há como acolher o pedido de suspensão. Se houver efetivo prejuízo, ele poderá saná-lo em Ação própria.

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Busca também o prequestionamento dos arts. 1.022, inc. II, art. 489, §1º, inc. IV, art. 525, §1º, inc. VII; 921, inc. I e §7º; 313, inc. V, “a”, e; 805, parágrafo único, todos do CPC. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022